Tribunal: STF
Processo: ARE 1409939
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 26, p. 3/4): 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS POR FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL), POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS. VERSÕES DOS RÉUS ISOLADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. RECONHECIMENTOS EFETUADOS PELAS VÍTIMAS QUE, MESMO REALIZADOS AO ARREPIO DA FÓRMULA PREVISTA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POSSUEM EFICÁCIA PROBATÓRIA. DISPOSITIVO, ADEMAIS, QUE VEICULA RECOMENDAÇÕES À PRODUÇÃO DA PROVA EM QUESTÃO. PROVA VÁLIDA, CONSIDERADO O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. "/"...] Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação" (TJSC - Apelação Criminal n. 2014.018737-4, de Xanxerê, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 27/05/2014).



    2. Os reconhecimentos livremente efetuados pelas vítimas, testemunhas ou informantes, mesmo aqueles realizados ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, são elementos de convicção plenamente válidos, perfeitamente capazes de subsidiar o entendimento alcançado pelo julgador, ainda que não ostentem o mesmo status que a prova nominada regida pelo aludido dispositivo legal.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA RECLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS, COM A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). AGENTES QUE CERCAM AS JOVENS VÍTIMAS, ANUNCIAM O ASSALTO E EXIGEM A ENTREGA DE SEUS BENS. CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE INTIMIDAR AS VÍTIMAS E DE REDUZIR SOBREMANEIRA SUA RESISTÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA, AINDA QUE DE FORMA VELADA. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONFIGURADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.



    Há roubo, e não furto, quando o agente, para subtrair bem móvel alheio, emprega grave ameaça contra a vítima.



    De outra banda, considera-se desnecessário, à configuração de grave ameaça, que o agente declare expressamente à vítima quais os males que esta poderá experimentar caso não obedeça à ordem proferida. Nesse contexto, se as circunstâncias da abordagem criminosa, aliadas a um comando intimidatório de entrega dos bens, desvelam o emprego de expediente capaz de atemorizar a vítima e de devastar sua resistência, entende-se que a conduta se subsome à previsão abstrata prevista no art. 157 do Código Penal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 33).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que há “clara necessidade da aplicação do princípio do in dubio pro reo, não só pela evidente falta de provas, sendo a única ‘prova’ existente ilegal, mas também pelo próprio Corréu negar, enfaticamente, o envolvimento do Recorrente no suposto o o delito” (eDOC 52, p. 7).



    Ao fim, e subsidiariamente, busca-se a concessão de habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Quanto ao pleito subsidiário, referente ao habeas corpus de ofício, observo que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano , sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente